Tribunal: CARF
Processo: 13227.720559/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720559/2014-51
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-009.204 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
VANDERLEI FRANCO VIEIRA E FAZENDA NACIONAL
Interessado
VANDERLEI FRANCO VIEIRA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. Caracterizam
omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação
aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprove, por meio de
documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a natureza de cada
operação realizada.
ÔNUS DA PROVA. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do
contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para
acobertar seus depósitos bancários

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso de ofício para restabelecer a responsabilidade tributária da Degmar Inês
Ramos. Vencido o conselheiro Wesley Rocha que negou provimento ao recurso de ofício. Em
relação ao recurso voluntário, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e dar-lhe
parcial provimento para excluir da base cálculo do lançamento as transferências de recursos entre
contas de mesma titularidade ou de seu cônjuge, relacionadas nas Tabelas 1, 3 e 8, cuja soma
perfaz o total de R$ 14.877.313,32
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720559/2014-51
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.204 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720559/2014-51

Relatório
Trata-se de recurso de ofício e de recurso voluntário em face do Acórdão
0439.084, exarado pela 2a Turma da DRJ em Campo Grande (efls. 782 a 798). O auto de
infração (efls. 219 a 265) é referente imposto sobre a renda da pessoa física (IRPF) e diz respeito
à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
correspondentes ao ano calendário 2011; foi constituído crédito tributário de R$ 23.515.115,46,
dos quais R$ 12.072.034,22 correspondem a imposto, R$ 9.054.025,67 à multa e R$
2.389.055,57 a juros de mora.

A impugnação foi julgada parcialmente procedente, para:

(a) limitar a responsabilidade tributária de Degmar Inês Ramos Franco, em
solidariedade com o autuado Vanderlei Franco Vieira, à parte do crédito que se refere aos
depósitos que transitaram pela conta bancária de que é titular, remanescendo, assim, a
responsabilidade quanto ao imposto de R$ 4.940.846,77, ao qual se acrescem multa e juros
proporcionais.

(b) reduzir o crédito tributário para R$ 12.047.534,47, reduzindo-se na mesma
proporção a multa e os juros de mora.

A ciência dessa decisão pelo Sr. Vanderlei Franco Vieira, contribuinte, ocorreu
em 09/04/2015 (aviso de recebimento, efl. 804). Não há registro de que tenha havido intimação
da responsável tributária, Sra. Degmar Inês Ramos Franco.

Em 11/05/2015, o contribuinte apresentou recurso voluntário (efls. 805 a 565),
alegando, em síntese:
(a) cerceamento do direito de defesa por ofensa ao devido processo legal e
ausência de motivação da decisão recorrida;

(b) possuir interesse na redução da base de cálculo da suposta receita omitida;

(c) o levantamento feito pela fiscalização incluiu indevidamente notas fiscais que
não servem para comprovar a origem de qualquer recurso financeiro creditado nas contas;

(d) terem sido tributadas: d.1) transferências entre suas contas; d.2) empréstimos
financeiros; d.3) crédito originário da alienação de animais; d.4) crédito originário da alienação
de imóvel; d.5) movimentação de recursos com origem devidamente comprovada; d.6) créditos
individuais em conta bancária inferiores a R$ 12.000,00 e com somatório anual inferior a R$
80.000,00;
(e) haver erro material na apuração.

Foi requerido o provimento do recurso, para fins de considerar insubsistente o
auto de infração que originou a presente ação fiscal, reiterando todos os demais pedidos.

Por despacho de saneamento, os autos foram encaminhados para a autoridade
preparadora para que fosse juntada prova da intimação, pela responsável solidária, do acórdão de
recurso voluntário (efls. 875 a 878).
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.204 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720559/2014-51

Em decorrência, a unidade preparadora atestou terem sido efetuadas tentativas de
ciência frustradas, em face de domicílio em área não coberta pela entrega dos Correios (efl.884):

Decorrentemente, foi realizada ciência por edital (efl. 883). Não houve
manifestação pela responsável solidária. Retornaram os autos.

O relator do processo, Conselheiro João Bellini Júnior, ao analisar os autos do
processo, manifestou seu entendimento no sentido de que:

=> com relação às transferências bancárias realizadas entre contas bancárias de
titularidade do próprio recorrente, é alegado que foram juntadas aos autos, juntamente com a
impugnação, mais de mais de 100 páginas de extratos bancários comprobatórios da transferência
de recursos entre contas de sua titularidade ou de seu cônjuge (tabela de lançamentos anexada ao
presente recurso), separados, de forma didática, por instituições financeiras, conforme se infere
do "Anexo IV Tabela de Transferências Bancárias entre Contas de Mesma Titularidade/Cônjuge
e comprovantes" (efls. 660/764).

Considerando que os documentos apresentados às efls. 660 a 764 foram juntados
aos autos tão somente por ocasião da impugnação, entendo, em face do prestígio ao
contraditório, ser imperativa a manifestação da fiscalização a seu respeito.

Assim, a autoridade fiscal deverá examinar os documentos apresentados, elaborar
relatório de diligência detalhado e conclusivo, podendo, para isso, intimar o contribuinte a
prestar esclarecimentos, prestar informações adicionais e juntar documentos que entender
necessários.
Após concluída a diligência, a interessada deve ser intimada de seu relatório,
concedendo-se prazo de trinta dias para apresentação de contrarrazões.

Quanto à intimação da responsável tributária do acórdão recorrido, dispõe o art.
23 do Decreto no 70.235, de 1972, que a intimação por edital é reservada para os casos em que as
tentativas de intimação pessoal, por edital ou por meio eletrônico restarem improfícuas.

No caso em apreço, apesar de atestada pela unidade preparadora que “foram
realizadas tentativas de ciência à Sra Degmar Inês Ramos Franco, frustradas pela indicação de
domicílio em área não coberta pela entrega dos Correios”, temos que o aviso de recebimento dos
Correios (efl. 882) foi devolvido sem a indicação do motivo pelo qual a destinatária não foi
procurada.
Em busca de verificar a exatidão do fato, consultou-se o sítio eletrônico dos
correios
(http://www2.correios.com.br/sistemas/precosPrazos/restricaoentrega/resultado.cfm),
que não indicam restrição para a entrega no endereço da destinatária/responsável tributária.

Ademais, verifica o relator que diversas intimações foram entregues, no curso
deste processo, no mesmo CEP, no endereço Estrada Projetada KM 01, S/N, caixa postal 70,
Bairro Zona Rural, CEP. 76.990000, Chupinguaia, RO (efls. 11, 21, 140, 164, 188, 211, 214,
279, 804), domicílio fiscal do contribuinte, marido da responsável tributária.

Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.204 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720559/2014-51

Assim, considerando que a responsável solidária deve ser intimada do resultado
da diligência que está sendo solicitada, deve ser feita, conjuntamente, nova tentativa de intimá-la
do acórdão recorrido. No caso de os Correios não atenderem o CEP de seu domicílio fiscal,
devem ser juntadas aos autos provas nesse sentido.

Assim, vota por converter o julgamento em diligência para tomar a manifestação
da fiscalização em relação às provas das efls. 660/764 e, sendo o caso, sejam juntadas aos autos
provas de que os correios não atendem o CEP do domicílio da responsável solidária.

Em cumprimento ao quanto determinado na resolução do mencionado relator, o
despacho de fls. 896 ratifica a não cobertura de entrega pelos Correios, afirmando que fora
apenas uma replicação do que disse o responsável pelos Correios de Chupinguaia, quando este
fora interpelado - via telefone - sobre qual seria a razão da não entrega da correspondência que
há dias se encontrava aguardando a retirada pelo destinatário, conforme tela de rastreamento
anexa (fl.895). Outrossim, ao solicitar-se que fosse encaminhada nota expressa da não cobertura,
o funcionário dos Correios simplesmente desconversou alegando que aquela área não era
alcançada pela entrega. Por fim, recebeu-se o AR devolvido sem informação dos motivos da não
entrega.
Desta feira, saneado o quesito " ciência de parte no polo passivo" e tendo sido
convertido o julgamento em diligência, fora encaminhado os autos à SAFIS/DRF/JPR para
atendimento do requerido na Resolução, folhas 888 a 893 do presente.

O resultado da diligência (fls 900 a 908) apresentou a seguinte conclusão:

=> restaram comprovados as transferências de recursos entre contas de mesma
titularidade ou de seu cônjuge, relacionadas nas Tabelas 1, 3 e 8, cuja soma perfaz o total de R$
14.877.313,32 (quatorze milhões, oitocentos e setenta e sete mil, trezentos e treze reais e trinta e
dois centavos. De outro lado, restaram não comprovados como transferência entre contas de
mesma titularidade ou de seu cônjuge as transações relacionadas nas Tabelas 2, 4, 5 ,6, 7 e 9,
cuja soma é R$ 7.291.648,63 (sete milhões, duzentos e noventa e um mil, seiscentos e quarenta e
oito reais e sessenta e três centavos).

E, para constar e surtir os efeitos legais, lavra-se o presente termo, assinado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal, cuja ciência do contribuinte dar-se-á por uma das formas
previstas no Decreto 70.235/72, para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.

Em caso de manifestação sobre o teor deste termo, observar o prazo legal de 30
dias contados da ciência deste, podendo ser entregue no Centro de Atendimento ao Contribuinte
(CAC) da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil - DRF Ji-Paraná, ou enviada pelo
Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e- CAC) com o uso de certificado digital, ou
para o e-mail heliomar.oliveira@receita.fazenda.gov.br.

Tendo em vista a não manifestação de qualquer das partes após o resultado da
diligencia, entende esta relatora que deve prosseguir para o voto.

Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.204 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720559/2014-51

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos
da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do
qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito
tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem
como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do
chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada no
caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal
de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em nenhuma
hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da exigência
tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se os
motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova coletados
e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é, primeiramente,
oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla defesa e do
contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após, convencer o
julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a matéria
consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos,
as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira por
parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o seu
direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que a
parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.204 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720559/2014-51

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade
à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a
demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito de
uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Depósito bancário de origem não comprovada

Conforme verifica-se através da leitura acautelada dos autos do presente processo,
verifica-se que cada argumento e documento juntado pelo Recorrente foi cuidadosa e
minuciosamente analisados pelas autoridades julgadoras, inclusive com resultado detalhado da
diligência nas fls. 900 a 908.
Assim, sendo, acato os fundamentos e conclusão asseverada pelo resultado da
diligencia para ratificar que restaram comprovadas as transferências de recursos entre contas de
mesma titularidade ou de seu cônjuge, relacionadas nas Tabelas 1, 3 e 8, cuja soma perfaz o total
de R$ 14.877.313,32 (quatorze milhões, oitocentos e setenta e sete mil, trezentos e treze reais e
trinta e dois centavos.
De outro lado, restaram não comprovados como transferência entre contas de
mesma titularidade ou de seu cônjuge as transações relacionadas nas Tabelas 2, 4, 5 ,6, 7 e 9,
cuja soma é R$ 7.291.648,63 (sete milhões, duzentos e noventa e um mil, seiscentos e quarenta e
oito reais e sessenta e três centavos).

Merece trazer a baila, para que não restem duvidas acerca da devida análise dos
argumentos repetidos pela contribuinte em sede de Recurso Voluntário, os seus principais
argumentos.

Quanto à origem dos depósitos e comprovação de tributação correta, restou
evidente que foram cumpridos os ritos processuais e não restou demonstrada a origem dos
depósitos durante a fiscalização – por consequência a presunção do art. 42 da Lei n°
9.4030/1996, operou-se em ato legal e perfeito, restando demonstrada a omissão de rendimentos
tributáveis. Não há reparos no feito. Ademais, foram apontados em detalhe pela fiscalização
diversos documentos que foram imprestáveis e outros que diminuíram vertiginosamente a base
de cálculo do crédito fiscal lançado.

Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.204 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720559/2014-51

Não é admissível que o interessado, em sede de impugnação, pretenda afastar a
tributação com o singelos argumentos, sem identificar nem relacionar as devidas origens com as
devidas comprovações documentais. E TODOS os documentos que foram juntados pelo
Recorrente, como dito acima, foram minuciosamente analisados.

Apenas por amor ao debate, entendo que merece trazer como reflexão o princípio
geral da boa-fé , o qual obriga as partes a agirem com probidade, cuidado, lealdade, cooperação,
etc; e o Código de Processo Civil vigente expressamente determina que aquele que de qualquer
forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando
igualmente expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).
Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.
Trazendo ao presente caso, merece registrar que a Contribuinte, no processo
administrativo, tem o dever de provar o quanto sustentado, especialmente nos casos em que se
aplica a presunção (no caso, de omissão de rendimentos).
De acordo como o art 42 da lei 9.430/96, caracterizam-se omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
A referida norma, repita-se, criou uma presunção legal de renda omitida com
suporte na existência de créditos bancários de origem não comprovada, transferindo o ônus da
prova ao contribuinte.
Mister salientar que não é lógico e razoável atribuir a um contribuinte a tributação
presumida caso o mesmo tenha atendido a todas as intimações fiscais e tenha apresentado a
origem dos rendimentos, o que, por conseguinte, levaria a anulação do lançamento fiscal.
Toda presunção legal necessita de parâmetros para ser contida e não levar a ações
arbitrárias com exigências descabidas, tributando como renda aquilo que não é renda nem lucro.
Por isso, o § 3o do artigo 42 da lei 9.430/96 determina que para efeito de determinação da receita
omitida, os créditos serão analisados individualmente.
Vale dizer, a interpretação do “caput” do art. 42 da lei 9.430/96 deverá ser
realizada de acordo com o preconizado no seu parágrafo terceiro, pois uma das finalidades do
procedimento administrativo é a busca da verdade material.

Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.204 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720559/2014-51

O legislador, sabendo que são diversas as possibilidades de valores movimentados
nas contas correntes não se caracterizarem como rendimentos tributáveis e, com a finalidade de
impedir a adoção, pelo Fisco, de critérios indiscriminados de apuração de valores de rendimento
e/ou receita, estipulou que para a validade da presunção, a fiscalização deverá individualizar os
créditos em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira tidos
como não comprovados pelo seu titular. Trata-se de determinação legal imperativa, que deve ser
obrigatoriamente observada pela fiscalização.
E nem poderia ser de outra forma, pois como poderá haver possibilidade de defesa
de um contribuinte se não são apontados pela fiscalização os créditos suspeitos? Não há dúvidas
que § 3o veio pôr aparas no emprego da presunção da lei 9.430/96, para evitar que se acabe por
atingir o que não é renda nem lucro, e tributando valores intributáveis.
Toda a presunção, ainda que estabelecida em lei, deve ter relação entre o fato
adotado como indiciário e sua consequência lógica, a fim de que se realize o primado básico de
se partir de um fato conhecido para se provar um fato desconhecido. Destarte, quando o Fisco
recorre a uma presunção legal tem o dever de observar os ditames da lei.
Desta forma, ainda que o artigo 42 da lei 9.430/96 admita um rito probatório
especial para os depósitos bancários e aplicações financeiras, mesmo assim, como toda
presunção legal, a nova regra também exige, de quem a emprega, o atendimento de requisitos,
em rigorosa observação do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da impossibilidade
do cerceamento de defesa, albergados em nosso sistema jurídico. Por isso, certas restrições ao
emprego da presunção já vieram destacadas na própria norma, em especial no § 3o do artigo 42
da lei 9.430/96, que diz respeito à análise individuada dos depósitos bancários.
Quem se vale de presunção legal deve demonstrar, de forma analítica todos os
motivos e dados detalhados que o levaram a presumir a omissão de rendimentos. A base de
cálculo dos tributos, mesmo quando decorre de presunção, não pode prescindir de um grau de
certeza, por se constituir na materialização do fato gerador de tributos. Exatamente por isso é
imperativo que no levantamento da suposta “receita omitida” com base no artigo 42 da lei
9.430/96, a análise dos créditos seja realizada de forma individual (um por um).
Se os créditos não forem analisados de forma individualizada, haverá violação do
princípio da legalidade, bem como o princípio da legalidade estrita ou de tipicidade fechada
previsto no ordenamento jurídico e a que está obrigada à Administração Pública.
Além disso, ocorrerá cerceamento de defesa do contribuinte, visto que este deve
ter conhecimento do que está sendo acusado, ou seja, quais os depósitos que foram considerados
omissão de receitas.
Não se pode olvidar que nos termos do artigo 59, II, do decreto 70.235/72, são
nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade com preterição do direito de defesa.

Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.204 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720559/2014-51

Ademais, o lançamento tributário é procedimento administrativo que tem por
finalidade verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, nos termos do art.
142 do CTN. Vale dizer, pelo lançamento a autoridade competente busca constatar a ocorrência
concreta do evento ou fato e descrever a lei violada, requisitos necessários ao nascimento da
obrigação fiscal correspondente. Este fato deve ser certo e determinado e deve ser expressamente
declinado e identificado pela autoridade fiscal que efetuou o lançamento.
Em suma, o lançamento com base em depósito bancário de origem não
comprovada tem validade apenas no caso se a fiscalização individualizar os depósitos que
entende como não comprovados, para que com base nessa individualização o autuado se defenda
e apresente provas.
Apesar de haver no mundo jurídico a discussão acerca da legitimidade e até da
constitucionalidade acerca de tal presunção, ainda não há uma decisão do Supremo Tribunal
Federal que vincule ou limite tais lançamentos administrativos. De fato existem diversas
situações que parecem ser abusivas no sentido de haver tributação do imposto de renda com base
em meras movimentações bancárias.
Uma boa parte da doutrina entende que no caso da omissão caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada é uma lei estabelecendo um novo fato gerador do
IR, o que não pode ser aceito eis que para isso é exigido a edição de Lei Complementar – além
do que não se confundem os valores do depósito com lucro ou acréscimo patrimonial. A
apuração do imposto, nestes casos, seria praticada unicamente com base em fato presumido, sem
observância aos princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade.
Em que pese meu entendimento de haver clara lógica neste argumento, o fato é
que o auditor fiscal, quando individualiza os depósitos que entende que necessitam de
comprovação de origem, está atuando dentro da lei. E quando o contribuinte não esclarece tal
origem, há inegável legalidade em se aplicar a presunção da. omissão. Mesmo que se entenda,
esta relatora, que há indícios de inconstitucionalidade em tal presunção, fato é que as normas
jurídicas, tal como estão, autorizam o auditor a proceder de tal forma.
O Acórdão recorrida veicula, ainda, recurso de ofício, face à exclusão parcial da
responsabilidade solidária imputada a Degmar Inês Ramos Franco, que ficou restrita aos
rendimentos reputados omitidos por presunção legal, originárias da conta bancária mantida em
conjunto com o cônjuge, reduzindo o valor do imposto que lhe seria exigível de R$
12.072.034,22, para R$ 4.940.846,77. Foi excluído o vinculo de solidariedade em relação às
contas bancárias de titularidade exclusiva do cônjuge.
Referida decisão merece reparo, posto que evidente o interesse comum no fato
gerador da obrigação tributária exigida, na sua integralidade, emergente da entrega de declaração
em conjunto. Assim, irrelevante o fato de ter a responsável solidária participado ou não como co-
titular das contas bancárias.
Por oportuno, trago à colação jurisprudência do CARF alinhada com esse
entendimento, consoante fundamentos do Acórdão 2401005.552 – 4a Câmara/1a Turma
Ordinária, sessão de 6/07/2018, verbis:

Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.204 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720559/2014-51

37. Quanto ao vinculo de solidariedade em nome da cônjuge, Érica Becker de Araújo,
reproduzo abaixo o inciso I do art. 124 do CTN:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal:
(...)

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta beneficio de ordem.

38. Segundo apurado pela fiscalização, as contas do Banco Itaú Unibanco S/A e Banco do
Brasil S/A são mantidas em conjunto, tendo como cotitular Érica Becker de Araújo, e houve
declaração conjunta dos rendimentos nos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013 (itens 77 e 78
do Relatório Fiscal, às fls. 31).

39. No caso de contas mantidas em conjunto, os dois titulares são pessoas com interesse
comum na situação que constitui o fato gerador. Tal circunstância, aliada à declaração conjunta
de rendimentos, são mais que suficientes para imputar a responsabilidade solidária pelo crédito
tributário, prevista no art. 124 do CTN.

40 Em relação às demais contas bancárias, não há provas que são conjuntas. Todavia, a
conclusão não é diferente.

40.1 Com efeito, ao optar pela entrega de declaração em conjunto, conforme noticia o agente
lançador, o casal deve oferecer à tributação todos os rendimentos auferidos pelos cônjuges no
ano-calendário.

40.2 A obtenção de renda por um dos cônjuges interessa ao outro, aproveitando ambos, o que
sinaliza para a existência de interesse comum na situação que constitui o fato jurídico
tributário.

41. Por sua vez, não há dúvida no interesse comum na dedução de despesas médicas, que
igualmente beneficia ambos os contribuintes, por tratar-se de declaração de rendimentos em
conjunto.
Em relação à exclusão dos três depósitos que somam R$ 89.090,00, não há como
prover o recurso de ofício, pois o próprio histórico dos extratos deixam claro que não podem ser
tomados como rendimento.
Da exposto, manifesto-me pelo provimento parcial do recurso de ofício, para
restabelecer integralmente a responsabilidade solidária imputada a Degmar Inês Ramos Franco.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios e baseando-se nas argumentações
e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser
dado PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para que sejam consideradas como
comprovadas e abatidas do lançamento fiscal as transferências de recursos entre contas de
mesma titularidade ou de seu cônjuge, relacionadas nas Tabelas 1, 3 e 8, cuja soma perfaz o total
de R$ 14.877.313,32 (quatorze milhões, oitocentos e setenta e sete mil, trezentos e treze reais e
trinta e dois centavos e dou provimento ao Recurso de ofício.

Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.204 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720559/2014-51

De outro lado, restaram não comprovados como transferência entre contas de
mesma titularidade ou de seu cônjuge as transações relacionadas nas Tabelas 2, 4, 5 ,6, 7 e 9,
cuja soma é R$ 7.291.648,63 (sete milhões, duzentos e noventa e um mil, seiscentos e quarenta e
oito reais e sessenta e três centavos).
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito dar provimento parcial ao recurso de oficio e voluntário, nos moldes
acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital